Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-55.2018.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001874-55.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 27.991.610/0001-50 (APELANTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), GABBOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 07.105.038/0001-78 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO –INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CARTÓRIO DE PROTESTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

Demonstrado o ato ilícito promovido pela empresa requerida que levou a dívida indevida ao cartório de protesto, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA LTDA contra a sentença de ID 155007873 proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade de Título c.c Perdas e Danos Morais n. 1001874-55.2018.8.11.0045 movida em face de GABBOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
“a) DECLARAR a inexigibilidade da dívida das notas fiscais em aberto perante a requerida n. 00012721-2, 00012721-3, 00012866, 00012866-2; b) DETERMINAR o cancelamento do protesto e qualquer restrição corolária, expedindo-se o necessário; c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do ressarcimento do dano emergente de R$ R$29.726,00 (vinte e nove mil e setecentos e vinte e seis reais) em favor da parte requerente, incidindo os juros moratórios a partir da citação (art. 405-407, CC) e, correção monetária pelo índice INPC, desde o efetivo prejuízo de cada um dos itens danosos admitidos, vide súmula 43/STJ. CONSIGNA-SE o dever exclusivo (e o poder/faculdade) da parte credora em cumprir o procedimento do art. 9º da Lei 11.101/2005. Considerando a sucumbência mínima autoral (art. 86, parágrafo único, CPC), CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas processuais e, de honorários sucumbenciais, os quais se arbitram em 10% sobre o valor da causa, vide art. 85, caput e § 2º, CPC/15.”

Irresignada, a recorrente, em suas razões de ID 155007876, aduz que os danos materiais é no valor de R$37.571,12 (trinta e sete mil quinhentos e setenta e um reais e doze centavos), bem como aduz a ocorrência de danos morais indenizáveis. Requer, ao final, a reforma da decisão combatida para que a demanda seja julgada totalmente procedente.

Contrarrazões no ID 155007879. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora no dia 05.02.2018 fechou um acordo comercial com a empresa requerida, para a aquisição de insumo de borracha, no valor de R$10.824,00 (dez mil, oitocentos e vinte e quatro reais), parcelado em 3x.

Relata que ao realizar a confecção dos pneus com a matéria prima, verificou que a mesma estava defeituosa, apresentando bolhas em sua superfície e danificação lateral, razão pela qual, entrou em contato com a requerida no dia 16.03.2018, via whatsapp, momento em que o funcionário da requerida lhe informou que o lote estava com defeito, informando-lhe que faria a reposição.

A autora relata que realizou nova compra na empresa requerida no valor de R$15.252,00 (quinze mil, duzentos e cinquenta e dois reais), no entanto, os problemas persistiram e em novo contato com o funcionário da empresa requerida, o mesmo relatou que resolveria o problema, no entanto, não realizou a reposição e ainda realizou o protesto dos títulos que correspondem ao pagamento de lotes de borrachas defeituosa, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

O cerne da questão recai apenas em analisar o
quantum
arbitrado a título de dano material, bem como a ocorrência de danos morais.

Pois bem.

Quanto ao dano material, este

é regulamentado pelo artigo 402 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

In casu
, verifico que a apelante requer a condenação da apelada em danos materiais referente a energia do dia gasta e a mão de obra de funcionário, no entanto, não restou comprovado que as diárias indicadas foram integralmente cumpridas na produção inexitosa, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

No que concerne ao dano moral, verifico que que o débito que teria fundamentado o protesto é referente a compra das mercadorias com defeito, portanto, restou configurado a conduta ilícita da empresa apelada ao realizar a inserção indevida do nome do apelado no cartório de protesto de títulos, restando configurado o dano moral.

Nesse sentido, já se manifestou o e. STJ e esta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil.
Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa
. Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC Nº 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011) (grifo nosso)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a supos (fls.13) ta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros de mora, desde a citação e correção monetária, desde o arbitramento.

Inaplicável no caso o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023